Tribunal: STF
Processo: ARE 1319816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. ANULAÇÃO PARCIAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Embora a execução fiscal tenha sido ajuizada com fim de cobrar créditos inscritos em 6 (seis) CDAs, na inicial destes embargos à execução, houve delimitação dos créditos impugnados, tendo a ora Apelante apenas questionado aqueles arrolados em 4 (quatro) CDAs, quais sejam as de nº 70 2 1200 0766-64, 70.6.1200.4589-73, nº 70.2.1200.2059-01, e nº 70.6.1200.4590-07. 2. Assim, na parte em que afastou a prescrição quanto aos créditos cobrados nas CDAS nº 70.2.1101.3050- 37 e nº 70.7.1100.5373-99, a sentença restou extra petita, violando o disposto no art. 141 do CPC/15, devendo, portanto, ser anulada nesse particular. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o simples pedido de parcelamento, embora indeferido, é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, por configurar inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Uma vez rescindido o acordo, o prazo prescricional volta a ser contado desde o início. 4. Caso em que a Apelante aderiu ao PAEX em 15/06/2007, incluindo no parcelamento os débitos arrolados nas CDAs nº 70.6.1200.4589-73, nº 70.2.1200.2059-01 e nº 70.6.1200.4590-07, todos relativos a fatos geradores ocorridos em 2005. No entanto, a Apelante foi excluída do referido parcelamento em 17/10/2009. Tendo a presente execução fiscal sido ajuizada em 2013, verifica-se que, entre a data da rescisão do parcelamento (17/10/2009) e a do ajuizamento da execução fiscal (2013), não transcorreram mais de 5 (cinco) anos. Prescrição afastada. 5. Sentença parcialmente anulada de ofício e apelação desprovida . 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 846803 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 460), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 09/09/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente